Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0706653-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDIVILSON DO PRADO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Edivilson do Prado, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual negou ao recorrente o pedido para que pudesse cumprir a pena, atualmente em regime semiaberto, na Comarca deprecada de Senador Canedo/GO, ante a inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Analisando os autos do PJe - Processo Judicial Eletrônico, verifica-se a ausência de manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Assim, encaminhem-se os autos ao órgão ministerial de segunda instância para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. P.R.I. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator